Tribunal: TJBA
Processo: 8144719-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8144719-52.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILMARIO PAIXAO SANTOS BATISTA Advogado(s): ROMARIO DE OLIVEIRA BATISTA, ADRIELLE DE SOUZA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33. PENA FIXADA DE FORMA MOTIVADA. DOSIMETRIA INALTERADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por GILMARIO PAIXÃO DOS SANTOS BATISTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com direito de recorrer em liberdade. A defesa requereu, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V e VI, CPP), subsidiariamente a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; (iii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena fixada, especialmente quanto à pena-base e ao regime inicial de cumprimento da sanção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo em provas robustas, incluindo o laudo pericial atestando a natureza da substância (cocaína), os autos de apreensão e prisão em flagrante, e os depoimentos firmes, coerentes e colhidos sob contraditório dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão do réu. 4. O conjunto probatório revela que o réu foi flagrado em via pública com 106 pinos de cocaína, acondicionados para comercialização, além de quantia em dinheiro e aparelho celular, circunstâncias típicas da mercancia de entorpecentes, afastando a tese defensiva de uso próprio ou inocência. 5. As alegações de coação policial e forjamento do flagrante apresentadas pelo réu mostram-se isoladas e destituídas de respaldo nos autos, não sendo acompanhadas de qualquer prova concreta que desqualifique a atuação dos agentes públicos. 6. O redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não se aplica ao caso, pois o réu não ostenta bons antecedentes, sendo registrada condenação anterior definitiva, além de haver elementos que indicam dedicação a atividades criminosas, conforme reconhecido na sentença. 7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na presença de maus antecedentes e na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, conforme autorizam o art. 59 do CP e o art. 42 da Lei 11.343/2006, não configurando bis in idem. 8. O regime semiaberto está em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, “b”, do CP, sendo incabível substituição da pena por restritivas de direito ou suspensão condicional da pena, diante do quantum da pena fixada e dos antecedentes do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É idônea a condenação por tráfico de drogas quando lastreada em prova pericial e em depoimentos policiais firmes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório. 2. A aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo afastada pela existência de maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas. 3. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em elementos concretos como a quantidade e a natureza da droga apreendida e os antecedentes criminais do agente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44 e 59; CPP, arts. 386, V e VI, 387, §2º; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 42 e 55; Lei 7.210/1984, art. 66, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC 525.356/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 1676717/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no HC 746.765/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 01.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8144719-52.2022.8.05.0001, em que figura, como Apelante, GILMARIO PAIXAO DOS SANTOS BATISTA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07